Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702985-10.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUZANA FATIMA PEREIRA APELADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SUZANA FATIMA PEREIRA em face da sentença de ID 26256635, proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento no 0702985-10.2020.8.07.000, ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO, julgou improcedentes os pedidos. Em face da sucumbência, condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Preparo (ID 26256641). Despacho de ID 26403464 no qual determinei a intimação da recorrente para se manifestar sobre a tempestividade do apelo, cujo prazo decorreu in albis (ID 27162778). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese dos autos, verifica-se que o presente recurso padece de vício insanável, o qual obsta de plano o seu conhecimento. De acordo com a novel legislação processual (art. 219 CPC/2015), na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. A sentença foi disponibilizada no DJe de 12/02/2021 (ID 26256637) e publicada em 18/02/2021 – observado o feriado de carnaval (15 a 17/02/2021). Assim, o prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 19/02/2021, vindo a findar-se em 11/03/2021. Como o recurso foi protocolizado apenas no dia 12/03/2021, isto é, transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator